Tribunal: TJDFT
Processo: 0050609-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. REGRAS. ARTIGO 85 DO CPC. CABIMENTO. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de busca e apreensão convertida em ação executiva, na qual a Curadoria de Ausentes foi nomeada, ante a falta de efetividade da citação editalícia, e então, mais tarde, o autor/exequente desistiu da execução (convolada).
2. O Código de Processo Civil assegura o direito ao pagamento de honorários ao ex adverso pela parte desistente, consoante se depreende do art. 90 do CPC/2015 (“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência [...], as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”), e do inc. I do parágrafo único do art. 775 do CPC (“Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: (...) pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;”).
3. A atuação como Curadora Especial de Ausentes, não pelo simples fato de a Defensoria Pública ser nomeada para atuar em processo, mas sim pelo escorreito desempenho do múnus a ela incumbido, importa o reconhecimento do direito aos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e desta Corte.
4.Recurso conhecido e provido, para condenar o exequente em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.